Tribunal: TJSP
Processo: 1008780-84.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADe. Sentença que julgou procedente em parte os embargos.
PRELIMINAR. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do CPC vigente. Decisão suficientemente motivada, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Matéria afastada.
CERCEAMENTO

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS DE SOCIEDADe. Sentença que julgou procedente em parte os embargos.
PRELIMINAR. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Preenchimento dos requisitos do artigo 489 do CPC vigente. Decisão suficientemente motivada, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Matéria afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa. Descabimento. Autor que formulou quesitos, mas não indicou assistente técnico para assessorá-lo, o que se revela impeditivo de impugnação técnica viável das conclusões lançadas pelo Experto. Laudo pericial que apurou os valores devidos pelo embargante de acordo com os índices dispostos no contrato.
TAXA SELIC. Pretensão de sua aplicação no cálculo da atualização monetária e juros legais. Descabimento. Utilização da Tabela Prática deste Tribunal, cujos índices são idôneos para tal fim. Precedentes.

Sentença preservada. Afastadas as preliminares, recursos não providos.